Tribunal: TJDFT
Processo: 0740252-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).

2. No caso, diante do indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça, o recorrente foi intimado a recolher o preparo integral no prazo de 48h, registrada a ciência no sistema em 30/03/2022, às 00h00. Assim, o termo final para comprovação do recolhimento se deu em 01/04/2022, às 23h59. Ocorre que preparo e custas foram recolhidos apenas em 04/04/2022 (ID 34118704), ultrapassando o prazo legal de 48 (quarenta e oito) horas.

3. Não constatado o pagamento do preparo e das custas tempestivamente, resta caracterizada a deserção.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.